Tribunal: STF
Processo: HC 220207
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao habeas corpus nº 765.327, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. APREENSÃO DE 603kg DE COCAÍNA QUE TINHA A EUROPA COMO DESTINO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FATO SUPERVENIENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. NOVOS ASPECTOS AVALIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Segundo as decisões anteriores, o paciente é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas no atacado, e estaria evolvido na tentativa de remessa de 603kg de cocaína para a Europa. As decisões pontuaram complexidade das ações perpetradas pelo grupo criminoso, de elevado poderio financeiro e acentuado poder corruptor, integrado por diversas pessoas, algumas ainda não identificadas, conforme relatado pela Autoridade Policial. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. A cerca do fato superveniente apresentado pela defesa na petição complementar - ata da audiência realizada no dia 2/9/2022 com pedido de revogação indeferido -, observa-se que o magistrado reafirmou que "permanecerem hígidos os fundamentos expostos na decisão que acolheu a representação pela decretação das prisões preventivas" e fez referência à ação delitiva (tráfico internacional de 603 Kg de cocaína). Adicionalmente, mencionou que "a existência de procedimento investigativo em curso, onde presentes sinais de a ação em apuração nestes autos ter sido perpetrada de forma orquestrada em atos próprios de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013), fato esse que, a princípio, foi revelado por testemunhas ouvida nesta data que acentuou a participação de outras pessoas no evento criminoso que não foram identificadas". Assim, esses últimos aspectos da decisão ainda não foram previamente examinados pelo Tribunal, o que impede a avaliação diretamente nesta Corte, por configurar indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. In casu, “o paciente estaria evolvido na tentativa de remessa de 603kg de cocaína para a Europa. Ademais, segundo registrado nas decisões anteriores, seria inequívoca complexidade, perpetradas pelo grupo criminoso de elevado poderio financeiro e acentuado poder corruptor, integrado por diversas pessoas, algumas ainda não identificadas, conforme relatado pela Autoridade Policial”.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada.



    Ato contínuo, foi impetrado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente. 



    Aduz a ausência de fundamentação concreta e idônea na decretação da prisão preventiva da paciente, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.



    Sustenta que “como bem destacou o delegado de polícia no relatório que embasou a prisão preventiva, há evidencias que a contaminação do container tenha ocorrido em 23/03/2022 e a descoberta da droga ocorreu em 06/04/2022” e “não há notícia de que o investigado tenha participado ou iria participar de outros crimes em razoável prazo de tempo”. 



    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    Diante do exposto requer: 



    a ) Com o preenchimento dos requisitos à concessão de tutela liminar para revogação da internação do paciente é patente; c) No mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus ora pleiteada para o fim de conceder ao paciente a revogação da internação provisória para que o menor possa ser processado em liberdade. (sic). 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    A decisão deve ser mantida. Como consignado, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria ( AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013)



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido" (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). Em suma, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica" (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. No caso, busca-se a revogação da prisão do paciente, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a estringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    [...]



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 65):



    [...] Ciente desses fatos e após analisar a manifestação ministerial, o Juízo de primeiro grau acolheu a Representação da autoridade policial e determinou a prisão preventiva do paciente e demais indiciados, com a adoção dos fundamentos seguintes: Por meio do expediente de ID 250442333, o MD. Delegado de Polícia Federal Michel Issa Abraços representou pela decretação de prisão preventiva de DANILOVIEIRA INÁCIO, RAFAEL SILVA LOPES, VAGNER ALVES ROSA e ROGERGARCIA NERI LEITE, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em endereços vinculados a DANILO VIEIRA INÁCIO, RAFAEL SILVA LOPES, VAGNER ALVES ROSA, ROGER GARCIA NERILEITE e JEFFERSON CALDAS COSTA. Em suma, justificou a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e por conveniência da instrução criminal, registrando ser inconteste que os investigados estando em liberdade poderão auxiliar outros membros da organização a se furtarem da ação repressora estatal, e até mesmo continuarem a delinquir, uma vez que por suas profissões detêm conhecimentos e possuem acesso no âmbito portuário. Instado, o Ministério Público Federal se manifestou favoravelmente ao deferimento de todas medidas (ID 250925983, dos autos originários). É o breve relato. Decido. 1. Das Prisões Preventivas Em análise do conjunto das informações prestadas pela Autoridade Policial e dos elementos probatórios e indiciários coligidos nos autos nº5002915-64.2022.4.03.6104, tenho como bem delineados os requisitos e a necessidade do acolhimento dos requerimentos em apreço. Com efeito, há fortes indícios do envolvimento de DANILO VIEIRA INÁCIO,RAFAEL SILVA LOPES, VAGNER ALVES ROSA e ROGER GARCIA NERI LEITE em organização criminosa sofisticada e de elevado poderio financeiro, voltada à prática de tráfico internacional de entorpecentes, sobretudo no episódio que redundou na apreensão de 603 kg de cocaína pela Receita Federal do Brasil, no dia06.04.2022, no interior do terminal marítimo BTP. Como destacado pela Autoridade Policial: (...) Emerge patente, pois, a presença dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva estampados nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, se mostrando a providência necessária, na verdade imprescindível, para a garantia da aplicação da lei, para conveniência da instrução criminal e, sobretudo, para o acautelamento da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado. No caso, a ameaça à ordem pública é manifesta, diante dos fortes sinais de que os ora representados estão envolvidos com organização criminosa responsável pela tentativa de envio de 603 kg de cocaína ao exterior, cujo valor estimado na Europa, em 2017, para venda em atacado, segundo levantamentos do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), atingiria a marca impressionante de US$ 16.668.729,00 (dezesseis milhões seiscentos e sessenta e oito mil e setecentos e vinte e nove dólares norte-americanos), mais de R$ 80.000.000,00(oitenta milhões de reais) na cotação atual. Em outras palavras, a ameaça à ordem pública se anuncia presente neste caso pelo modus operandi da organização criminosa investigada e pelo risco real de reiteração delitiva por parte dos diversos atores envolvidos, importando salientar que o tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, ainda que não seja cometido com violência ou grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais perigosos, provocando, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade. A contexto, compete registrar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1º Turma, DJe20.02.2009). Por outro prisma, anoto que a necessidade de segregação provisória dos representados também se revela necessária para apuração dos limites das ações, de inequívoca complexidade, perpetradas pelo grupo criminoso de elevado poderio financeiro e acentuado poder corruptor, integrado por diversas pessoas, algumas ainda não identificadas, conforme relatado pela Autoridade Policial no excerto antes reproduzido. Guardadas as devidas distinções, compreendo que a situação até o momento esquadrinhada nestes autos se encontra bem amoldada aos julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim ementados:(...) Pelo exposto, com apoio no disposto nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de DANILO VIEIRA INÁCIO, RAFAELSILVA LOPES, VAGNER ALVES ROSA e ROGER GARCIA NERI LEITE. Expeçam-se mandados de prisão preventiva. (Id n. 258997585, págs. 2/10). Da análise da decisão, ora impugnada, não se verifica constrangimento ilegal a sanar por meio do presente habeas corpus. Cabe ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo penal. Contudo, a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente foi indiciado por prática de crimes capitulados pelo art. 33,caput, c. c. o art. 40, I, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06, porque há indícios suficientes de que, em 26.03.22, um sábado, a partir das 19h27, ele e outros vigilantes da empresa de segurança patrimonial YAMAN, possibilitaram o ingresso de um caminhão de placas AHJ-2405 e a contaminação do container n. MEDU 6185305 com a partida de droga apreendida no bojo dos autos originários. Segundo as investigações, do referido caminhão, além do motorista, outras pessoas saem, e na presença direta dos empregados da YAMAM, e com o auxílio destes, passam a “trabalhar” na contaminação do container n. 6185305. Consta das apurações que, dois minutos antes da entrada do caminhão no terminal, um veículo VW/GOL prata (placas FWZ2B23) vai até a proximidade da entrada do pátio da empresa e oito minutos após a saída do caminhão do pátio, o mesmo veículo retorna e entrega um objeto ao vigilante Danilo Vieira Inácio, ora paciente (fls. 364/377 e 194/197, dos autos originários). Destacou a Polícia Federal, conforme mencionado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, que o mesmo veículo (placas FWZ2B23) foi visto no dia20.03.22, um domingo (quando também não há operação no terminal), dias antes da contaminação, em longa conversa com os mesmos vigilantes da empresa YAMAN (fls.364/377 e 194/197 do IPL). Conforme indicado pela Autoridade Policial, a operação de contaminação perdurou até 22h23 do dia 26.03.22, ou seja, período superior a 4 (quatro) horas e, conforme verificado, os empregados da empresa de segurança YAMAN envolvidos na empreitada criminosa são: 1. Danilo Vieira Inácio - CPF: 280.005.908-75 2. Rafael Silva Lopes - CPF: 415.662.858-28 3. Vagner Alves Rosa - CPF: 269.106.728-95 4. Roger Garcia Neri Leite - CPF: 408.924.568-09 (informação nº 078/2022-NIP/PF/SSP – fl. 275do IPL em referência). Após a contaminação no fim de semana, conforme verificado em atos investigativos, os processos relativos ao container MEDU 6185305 voltam ao fluxo normal, sendo que na segunda-feira subsequente, no dia 28.03.22, como previsto, para os procedimentos de aeração, há o rompimento do lacre do armador MSC FJ14063315(colocado na fumigação) e nova lacração sob n. MSC FJI4042803. Note-se que todos os containers do lote sofreram o mesmo processo de fumigação e aeração, tendo havido a necessidade de rompimento do lacre do armador colocado na fumigação e nova relacração após a aeração. Ficou comprovada a contaminação do container MEDU 6185305 entre a fumigação e a aeração, quando o gerente de segurança da empresa MSC SHIPPING, apresentou os cinco lacres rompidos após a fumigação do lote de carga, sendo que justamente apenas o lacre MSC FJ14063315 apresentou indícios de falsificação. (fls.57/64 do IPL em referência). Com efeito, até o momento, foram colhidos indícios da participação dos funcionários da empresa de segurança YAMAM Danilo Vieira Inácio, Rafael Silva, Vagner Alves Rosa, Roger Garcia Neri Leite na contaminação do container Lopes MEDU 6185305 com 603 kg de cocaína, cuja apreensão deu-se em 06.04.22. A autoridade impetrada negou ao paciente, neste momento processual, o direito de recorrer em liberdade por considerar que os motivos determinantes para sua prisão preventiva encontram-se presentes. Assentou, ainda, que o réu possui contato com grupo criminoso de atuação transnacional no tráfico de drogas, com grande poderio econômico e logístico o que lhe possibilita esquivar-se da aplicação da lei penal e incidir em reiteração delitiva. Convém salientar que o preenchimento dos requisitos subjetivos como ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva se presentes as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal. Está preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, haja vista tratar-se de crime punível com pena de reclusão superior a 4 (quatro)anos (Lei n. 11.343/06, art. 33). Ademais, há prova de materialidade, considerando os laudos da substância ilícita apreendida, e os indicativos de autoria, dadas as investigações conduzidas pela Autoridade Policial que deu ensejo ao acolhimento da Representação acolhida em desfavor do paciente e demais participantes do ilícito penal em comento. À vista da elevada quantidade de entorpecentes [603kg (seiscentos e três quilogramas) de cocaína] e considerando que a autoridade impetrada refere-se à ligação do paciente com organização criminosa, com alto poder aquisitivo, que dispõe de facilidades para obstar o regular trâmite processual, está justificada, em juízo de delibação, a custódia cautelar a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, assim preenchido o requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. O crime de integrar organização criminosa possui conduta de natureza permanente e se protrai no tempo até sua cessação, seja com a prisão de membro faccionado, quer por desligamento voluntário, não estando ausente a contemporaneidade alegada. Verificados os requisitos da necessidade e da adequação, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe (artigo 282, caput, inciso II, c. c. § 6º,ambos do Código de Processo Penal) [...]



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. Segundo registrado nas transcrições, o paciente é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas no atacado, sendo que estaria evolvido na tentativa de remessa de 603kg de cocaína para a Europa. Ademais, conforme registrado nas decisões anteriores, seria inequívoca complexidade perpetradas pelo grupo criminoso, de elevado poderio financeiro e acentuado poder corruptor, integrado por diversas pessoas, algumas ainda não identificadas, conforme relatado pela Autoridade Policial. Assim, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, 603 kg de cocaína, motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "[e]sta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva" (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). A propósito, [...] se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Por fim, o fato de o réu ser primário, possuir bons antecedentes, ter residência fixa e exercer atividade lícita são circunstâncias pessoais que, por si sós, não impedem a decretação da custódia cautelar (STF, HC 108.314, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/09/2011; HC 112.642, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012; STJ, HC 297.256/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, RHC 44.212/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/02/2014). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade [...] Por fim, acerca do fato superveniente apresentado pela defesa na petição n. 007777252/2020, em que pese a manifestação favorável do Ministério Público, observa-se que o magistrado reafirmou a fundamentação (e-STJ fl. 134): (...) anoto compreender permanecerem hígidos os fundamentos expostos na decisão que acolheu a representação pela decretação das prisões preventivas. Observo que a ação em apuração é de gravidade inconteste, vale destacar, relaciona a ações encetadas para o tráfico internacional de 603 Kg (seiscentos e três quilogramas). A elevada quantidade de substância entorpecente revela a extrema de cocaína gravidade da ação ilícita, e denota a violência intrínseca das ações perpetradas, dada o inquestionável potencial ofensivo à saúde pública (nacional e internacional) e demais efeitos deletérios consequentes (...) Adicionalmente, mencionou que "a existência de procedimento investigativo em curso, onde presentes sinais de a ação em apuração nestes autos ter sido perpetrada de forma orquestrada em atos próprios de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013), fato esse que, a princípio, foi revelado por testemunhas ouvida nesta data que acentuou a participação de outras pessoas no evento criminoso que não foram identificadas " (e-STJ fl. 133) 



    Assim, esses últimos aspectos da decisão ainda não foram previamente examinados pelo Tribunal, o que impede de se avaliar diretamente nesta Corte, por configurar indevida Supressão de Instância.  



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade e diversidade das drogas apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, I, “i”). 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 181.900-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020) 



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 2. Habeas corpus denegado. (HC 151.221, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/05/2019)  



    Neste contexto, cumpre destacar, ainda, que a ordem de prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, no “modus operandi”, bem como no risco de reiteração delitiva é idônea, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a peric